Tribunal: STF
Processo: STP 989
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Precatório relativo à complementação de repasses do FUNDEF. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.



    1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de pedido de suspensão que tem por objetivo restabelecer ordem, cujos efeitos atualmente estão suspensos, de expedição de precatório para pagamento ao ente municipal das diferenças de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).



    2. Ilegitimidade ativa. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Precedentes.



    3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausente violação direta à Constituição, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidência da Súmula 279/STF.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.